Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708311-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: DOMINGO ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA, SÁBADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, SIMONE TURIBIO BRIGIDO, DIMITRI LOCIKS CAVALCANTI DE GUSMÃO, CONTRAPONTO DESIGN - SERVIÇOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO DE SOUSA VASCONCELOS GOES DESPACHO DOMINGO ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o processo é integralmente eletrônico, de modo que qualquer magistrado tem acesso a todo o conteúdo dos autos. Acrescentam que a representação processual está regular. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Ressaltam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018